Tribunal: TJMT
Processo: 1015616-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015616-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (EMBARGANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (EMBARGANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (EMBARGANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (EMBARGANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSOCIACAO ARINOS MATA VIVA - CNPJ: 11.952.411/0001-01 (EMBARGADO), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (EMBARGADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (EMBARGADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (EMBARGADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (EMBARGADO), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (EMBARGADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSENCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção.

Diante da reiteração da conduta de oposição de embargos de declaração, evidenciando manifesto caráter protelatório, cabível a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Rubens Dias e Outros,
contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento nº
1015616-15.2023.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo; rejeitando por duas oportunidades, os aclaratórios opostos pelo Recorrente, aplicando-lhe a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Sustenta o Agravante que, inobstante conste do documento “agendamento de pagamento de título”, o preparo fora pago no mesmo dia de interposição, não havendo se falar em deserção.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 202183195 e 205282151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento, face à não comprovação do regular recolhimento do preparo; aplicando multa ao Recorrente, em razão da oposição de dois recursos de embargos de declaração com intuito protelatório.

Insiste o Agravante na tese de regularidade do recolhimento do preparo recursal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada e por ocasião da rejeição dos aclaratórios.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravante protocolou o recurso em 05/07/2023.

Conforme certificado no id. 178960165, o recurso fora protocolizado sem a devida comprovação do pagamento do preparo, tendo em vista que foi apresentado “agendamento de pagamento de título”.

No dia 12/07/2023, o Recorrente por meio de petição e “Print”, alega que o preparo fora recolhido na data de interposição do recurso, todavia, não junta aos autos qualquer documento.

No dia 26/07/2023 sobreveio despacho, determinando o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que, não fora juntado aos autos, o comprovante de pagamento de título.

Ato seguinte, o Agravante colaciona ao feito, a guia de recolhimento e comprovante de pagamento na forma simples.

Nos termos da Lei nº 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE nº 02, de 11/03/2021,
constitui dever da parte, pagar e juntar aos autos, a guia e o comprovante de pagamento, no prazo de quarenta e oito horas após a distribuição do recurso
; diligência esta não observada pela parte.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição. Decorrido tal prazo, fora oportunizado à parte o pagamento em dobro; todavia, a parte quedou-se inerte, caracterizando-se a irregularidade do preparo e a deserção, com o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.”
(N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Assim, não há falar em regular recolhimento do preparo recursal.

No que tange à multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, por ocasião da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, restou consignado que a reiteração da conduta de interposição de recurso protelatório implicaria na aplicação das sanções previstas na lei.

Como se sabe, os embargos de declaração não possuem por finalidade a modificação do julgado, mormente diante da ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destarte, incumbia ao Recorrente a interposição de recurso às Cortes Superiores e não lançar mão de meio processual inadequado.

Evidenciado o intuito protelatório e de oposição de resistência injustificada ao andamento do feito, cabível a aplicação da reprimenda prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – RECURSO REJEITADO..

(...) Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e desprovidos.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2º, do CPC.
” (N.U 1001718-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – (...) – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício alegado; quando reiterados com caráter protelatório, aplica-se a multa descrita no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC). (...)”
(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024